Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. MENOR IMPÚBERE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICABILIDADE EXCEPCIONALMENTE RECONHECIDA. HIPÓTESE EM QUE A REVERSÃO DA SITUAÇÃO CONSTITUÍDA POR DECISÃO LIMINAR IMPLICARIA MATERIALIZAR EFEITOS DANOSOS DE OMISSÃO ILÍCITA EM QUE INCORRE O DISTRITO FEDERAL DESDE LONGA DATA. DEVER DE EVITAR O RESULTADO DANOSO NÃO ATENDIDO. NECESSÁRIA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA AFASTAR FATICIDADE PREJUDICIAL À AUTORA, CRIANÇA ILICITAMENTE PRIVADA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. LIMITAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. VIOLAÇÃO À ISONOMIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA NÃO ADMITIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ambientação da menor ao meio educacional não pode ser descontinuada. Deve, antes, ser protegida. Para tanto, ainda que em caráter excepcional, adequada a aplicação à hipótese em exame da teoria do fato consumado porque risco maior haverá na reversão do estado constituído desde a concessão do provimento liminar. Assim deve ocorrer porque a situação provisoriamente constituída pela decisão liminar restabelece a legalidade e a constitucionalidade violadas pela omissão em que incorreu o Distrito Federal, que, injustificadamente, deixou consolidar ao longo do tempo, por sua execrável inação, grave prejuízo à infância de inúmeros brasileiros residentes nesta unidade da federação. A eles foram subtraídas mínimas condições de desenvolvimento de capacidades propiciadas pela educação infantil. Reverter a medida judicial legalizadora implica retirar salvaguarda à ordem constitucional, com comprometimento da segurança jurídica e da estabilidade nas relações sociais, porque permaneceria o Estado a desrespeitar comandos normativos aos quais está sujeito, mas a que deveras esquece, evita, desdenha, desmerece, desatende. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2. O Estado brasileiro, atendendo ao dever constitucional que lhe foi imposto de garantir a educação e o atendimento em creche e pré-escola às crianças entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos de idade (Art. 208, IV, CF/88), estabeleceu sistema normativo certificador desse direito social.

3. A universalização do acesso à educação infantil está constitucionalizada, estruturada e institucionalizada em normas garantidoras de direitos fundamentais de direitos de prestação, sendo dever do Estado prestar serviços educacionais e direito da criança, no exercício da cidadania, exigir atuação positiva dos órgãos dos poderes públicos para obter do Estado o fornecimento da educação infantil.

4. A educação em creches e pré-escolas para o pleno desenvolvimento da criança trata-se de direito concernente à primeira fase de um processo de desenvolvimento da pessoa humana, o qual não se realizará inteiramente se houver privação desse serviço público substancial, de modo que a carência de educação, além de implicar perda de oportunidade que leva à negação de liberdade humana, resulta em indevida restrição ao exercício da cidadania, não havendo, em tais casos, que se falar de ofensa ao princípio da reserva do possível, ao equilíbrio orçamentário ou, mesmo, à isonomia.

5. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.